Tribunal: TJMT
Processo: 1016267-10.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016267-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ISADORA QUINTAO TAVARES - CPF: 006.505.432-62 (RECORRENTE), ISADORA QUINTAO TAVARES - CPF: 006.505.432-62 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (RECORRIDO), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO), DISAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 56.316.136/0001-60 (RECORRIDO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (RECORRIDO), JOSE GUSTAVO CHAGAS ARRUDA - CPF: 266.780.828-26 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:

1016267-10.2024.8.11.0001.

Origem
:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrentes:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

DISAL CORRETORA DE SEGUROS.

Recorrida:

ISADORA QUINTÃO TAVARES.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
7/11/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – CONSÓRCIO E SEGURO PRESTAMISTA – RECUSA INDEVIDA DE PAGAMENTO POR ALEGADA OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS – SÚMULA 609 DO STJ – MÁ-FÉ DA SEGURADA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelas reclamadas, Disal Administradora de Consórcios Ltda. e Disal Corretora de Seguros, contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando procedentes os pedidos iniciais (id. 240779686).

Em suas razões recursais, as reclamadas alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, e, no mérito, a existência de doença preexistente da segurada, bem como a inexistência de danos morais e materiais.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso interposto e, consequentemente, a reforma da sentença recorrida. Subsidiariamente, pleiteiam a redução do valor indenizatório.

A reclamante apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau (id. 243782665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme observado pelo Juízo singular, a administradora/estipulante de consórcios e a seguradora respondem solidariamente com relação à quitação do contrato de seguro e pelo pagamento do valor da carta de crédito,
integrando a cadeia de fornecedores na relação de consumo
.

Segundo consta na inicial, a Sra. Eva Maria Quintão, mãe da reclamante, aderiu a um consórcio de veículo junto à reclamada Disal Consórcios, em conjunto com a contratação de um seguro de vida prestamista administrado pela demandada Icatu, na data de 27/4/2019, conforme documentação anexa à inicial (ids. 240779180 e 240779181).

Ocorre que, na data de 6/3/2023, a segurada faleceu em virtude de complicações decorrentes de neoplasia metastática (id. 240779179), deixando a reclamante como beneficiária e única herdeira.

A reclamante alega que, desde 28/9/2004, sua mãe era beneficiária de aposentadoria por invalidez junto ao INSS, sendo de conhecimento das reclamadas quando da contratação. Afirma, ainda, que na ocasião, todas as informações solicitadas foram prestadas, e as reclamadas se limitaram a receber o pagamento inicial de R$ 549,48 pela celebração do consórcio e do seguro prestamista (id. 240779180).

Aduz que sua mãe estava em perfeitas condições de saúde e sem tratamentos médicos em curso.

Ressalta que a contratante, Sra. Eva, sempre se submeteu ao acompanhamento clínico e a exames de rotina para controle e prevenção após diagnóstico de câncer de mama, em 2003.

Pontua que o seguro prestamista incluía a cobertura por morte natural ou acidental, e invalidez permanente total por acidente.

Assim, com o falecimento da segurada, em 20/3/2023, a reclamante enviou a documentação exigida pelas reclamadas para o aviso de sinistro (Protocolo “Sinistro – 3079/463.0”).

Contudo, a cobertura foi negada sob a justificativa genérica de doença preexistente, conforme e-mail encaminhado pela demandada Disal Seguros em 17/4/2023 (id. 240779178).

Dessa forma, o montante de R$ 7.608,72 foi pago via boletos em favor da reclamada Disal, desde 6/3/2023, a título de cota consorcial.

As reclamadas sustentam que a segurada omitiu a doença preexistente ao contratar o consórcio e o seguro prestamista.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgou
procedentes
os pedidos iniciais, rejeitando as preliminares arguidas e, no mérito, declarando a quitação integral da cota consorcial em nome da segurada Eva Maria Quintão, a partir de 20/3/2023, incluindo a cobertura do seguro prestamista contratado. Determinou, também, a restituição de R$ 7.608,72 pagos após o falecimento, e condenou de forma solidária as demandadas ao pagamento do valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais.

A controvérsia se limita a determinar se a segurada, Sra. Eva Maria, possuía doença preexistente quando da contratação do consórcio/seguro prestamista e, em caso positivo, se houve omissão ao contratar, justificando a negativa de cobertura.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e às reclamadas os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

A Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao definir: “
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”.

No caso concreto, percebe-se que quando das contratações (consórcio e seguro prestamista), nenhuma das reclamadas investigou o real estado de saúde da segurada. Preocuparam-se, apenas, em firmar o contrato e auferir de maneira imediata as vantagens econômicas decorrentes da contratação, e somente quando da solicitação de pagamento do seguro é que concluíram que a segurada supostamente omitiu a doença que lhe acometeu.

A segurada, por sua vez, prestou todas as informações solicitadas na ocasião da contratação dos serviços e pagou a quantia inicial de R$ 549,48. Ou seja, assinou a documentação protocolar apresentada pela administradora, cumprindo as obrigações que lhe competia.

Necessário esclarecer que a omissão de doença preexistente à contratação pode excluir o direito à indenização securitária. Nesse sentido, o art. 766 do Código Civil inviabiliza qualquer discussão a respeito. Contudo,
a recusa de cobertura securitária somente é lícita se comprovada a má-fé da segurada
, hipótese que não depende da exigência da seguradora de exames prévios à contratação.

Assim, para que a indenização seja excluída de maneira justificada,
é preciso que a segurada aja por má-fé
, ocultando condição pessoal que, se conhecida pelas contratadas, inviabilizaria a contratação ou conferiria ao contrato contornos distintos do padrão convencional.

In casu
, as reclamadas não comprovaram que a consorciada/segurada, antes da contratação, tinha conhecimento de ser portadora de doença preexistente (causa exoneradora do dever de pagamento da indenização securitária),
não logrando, assim, demonstrar sua má-fé
.

Ressalta-se,
não é a preexistência da enfermidade que afasta o direito à indenização
,
mas a
má-fé
do contratante que omite sua existência com o intuito explícito e inequívoco de obter vantagem indevida
com a adesão do seguro prestamista.

Nesse passo, as demandadas
não
se desincumbiram do seu ônus probatório, conforme disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil. Portanto,
se não há prova de que a segurada foi desonesta, não pode a seguradora se eximir do pagamento da indenização pleiteada
, proveniente do seguro prestamista contratado.

Desse modo, vê-se que a sentença proferida pelo Juízo singular
não
merece reforma, pois
não há elementos de convicção de que, quando da adesão nas contratações
, em especial do seguro prestamista,
a segurada tenha agido com manifesta má-fé, omitindo,
intencionalmente
a existência de doença que era portadora
.

Ao contrário, todas as informações convencionais e necessárias à celebração do contrato foram prestadas pela segurada, inclusive que era aposentada por invalidez junto ao INSS (id. 240779183), informação prestada para comprovação de renda da contratante, sua única fonte de renda, inclusive.

Frisa-se,
não houve
, para além do questionário padrão que respaldou a relação jurídica,
indagação adicional ou investigação por parte da seguradora ou da administradora
, não retratando, assim, omissão intencional da segurada quanto à existência de doença preexistente, tornando plenamente exigível a contraprestação devida pelas reclamadas.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. SÚMULA N. 283/STF. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. 1. "
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
" (Súmula n. 609/STJ). 2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula n. 283/STF). 3. A Segunda Seção firmou entendimento de que existe dano moral nos casos de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 1542090/MS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020) (grifei).

AÇÃO DE QUITAÇÃO DE CONSÓRCIO C. C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATOS DE CONSÓRCIO E SEGURO PRESTAMISTA –
DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE ARCAR COM A INDENIZAÇÃO CONTRATADA – QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS APÓS O FALECIMENTO DA SEGURADA
– LIBERAÇÃO CARTA DE CRÉDITO - RECURSOS DESPROVIDOS.

O contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante (banco) tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante
.

Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

Não evidenciada a má-fé da segurada ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de arcar com a indenização contratada.

Assim,
ocorrido o sinistro (morte) cabe à seguradora garantir a quitação das parcelas vincendas do contrato e liberação da carta de crédito aos herdeiros do segurado falecido
.

Recursos desprovidos.

(TJ-MT 10086802120188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022) (grifei).

Quanto ao
dano moral
, demonstrado o evento danoso, a negativa das reclamadas em efetuar o pagamento do seguro estabelecido por contrato e via de consequência deixar de solucionar o problema, notadamente considerando que a recorrida se encontrava fragilizada pelo falecimento de sua genitora, o dano moral fica evidenciado, sem a necessidade de qualquer outra prova para a sua ocorrência, prevalecendo o entendimento de que basta a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do ofensor pra que surja o dever de indenizar, condições comprovadas no caso concreto.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, vê-se que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
nego provimento,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024